Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-85.2019.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000012-85.2019.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GISMALIA MOREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ÔNUS DA AUTORA EM APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REFERENTES A PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8000012-85.2019.8.05.0230, em que é apelante
GISMALIA MOREIRA OLIVEIRA e apelado o BANCO BRADESCO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça